Tribunal: TJMT
Processo: 1003959-76.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003959-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), LINDOMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 862.738.251-49 (AGRAVADO), LINDOMAR CARDOSO DA SILVA - CNPJ: 14.748.955/0001-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PEDIDO DE ARRESTO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO EXECUTADO RELATIVOS À IMÓVEL URBANO – REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 2. Não havendo qualquer risco de insolvência da ré ou indício de dilapidação patrimonial, deve ser mantida a decisão que indefere pedido de
arresto
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de
“Execução por Quantia Certa”
(Proc.
nº 1001462-22.2021.8.11.0045
), ajuizada pela agravante contra LINDOMAR CARDOSO DA SILVA, indeferiu pedido de arresto dos direitos aquisitivos do agravado/executado relativos ao imóvel urbano matriculado sob nº 12.739 do
SRI do Município de Lucas do Rio Verde, porque, na visão do julgador, “
não é possível verificar a insolvência ou que os executados vêm procedendo a dilapidação de seus bens, com o objetivo de frustrar o cumprimento das suas obrigações, o que de acordo com a jurisprudência pátria, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência
” (cf. Id. nº 159880177 - pág. 2/3).

A agravante defende a possibilidade de concessão da medida pleiteada, eis que “
não se pode negar ao exequente o direito de satisfação do seu crédito
”, e mesmo considerando a ausência de citação do devedor “
que pode estar se omitindo da execução, haja vista que a tentativa se deus nos endereços indicados no contrato
”, o arresto dos direitos aquisitivos é uma forma de garantir o sucesso da ação de execução, sob pena de favorecer o devedor contumaz.

Pede, assim, o provimento do agravo, para que, reformada a decisão, seja deferido pedido de “arresto dos direitos aquisitivos do imóvel do devedor”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº
159880169 - pág. 12
).

Sem contrarrazões devido à falta de angularização processual (cf. Id. nº 162034157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o mesmo dispositivo legal aponta, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, a agravante requereu o a
rresto dos direitos aquisitivos do agravado/executado relativos ao imóvel urbano matriculado sob nº 12.739 do
SRI do Município de Lucas do Rio Verde/MT, em razão do inadimplemento do “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia” celebrado para aquisição de três cotas de consórcio - Grupos 3082, 3085 e 3086 -, cujo débito perfaz R$ 219.952,48 (cf. Id. nº 159880174 dos autos de origem).

Para justificar a medida, disse que “
os executados veem se furtando ao pagamento da dívida exequenda, bem como não indicaram bens à penhora e/ou meios para saldar ainda que parcialmente a execução”
, e o arresto seria o meio adequado para resguardar o futuro da execução, mas o pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

No de Id. n. 78466125, pugna o exequente pelo arresto dos direitos aquisitivos que o executado LINDOMAR CARDOSO DA SILVA possui sobre o imóvel de matrícula n. 12.739 (Id. n. 78466127), aduzindo que os executados se furtam ao pagamento da dívida exequenda e não indicaram bens à penhora e/ou meios para saldar ainda que parcialmente a execução, motivo pelo qual cabendo-lhe pleitear medidas para localização de bens aptos à constrição.

Pois bem.

Inicialmente, vale ponderar, que não há impedimento para que haja constrição dos direitos do devedor fiduciante, independentemente da concordância do credor fiduciário, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1697645/MG, 2017/0225797-9), porquanto tal direito decorre no eventual crédito que o devedor possui em razão dos pagamentos efetuados, concernente ao Contrato de Alienação Fiduciária (Ids. n. 51207301, 51207302 e 51207303).

Entretanto, para o deferimento do arresto, se faz necessária a demonstração do perigo de dano ou risco necessário para a concessão da medida, na presente fase processual, vez que ainda não houve citação da parte executada.

(...)

Assim, pelos elementos constantes dos autos, não é possível verificar a insolvência ou que os executados vêm procedendo a dilapidação de seus bens, com o objetivo de frustrar o cumprimento das suas obrigações, o que de acordo com a jurisprudência pátria, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência.

Isso posto, indefiro o pedido de arresto formulado pela exequente.

Realizado antes da citação, o arresto é uma medida requerida no início da lide, por meio da constrição de bens do patrimônio do devedor, assegurando a futura penhora e
se justifica quando há possibilidade de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução; o risco de dano autoriza o julgador a determinar, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação que o credor propôs
.

A propósito, oportuna a doutrina sobre o tema:

Arresto, ou embargo, como diziam os antigos praxistas, é a medida cautelar de garantia da futura execução por quantia certa. Consiste na apreensão judicial de bens indeterminados do patrimônio do devedor. Assegura a viabilidade da futura penhora (ou arrecadação, se se tratar de insolvência), na qual virá a converter-se ao tempo da efetiva execução. É figura cautelar típica, com as nítidas marcas da prevenção e da provisoriedade, posta a serviço da eliminação do perigo de dano jurídico capaz de pôr em risco a possibilidade de êxito da execução por quantia certa. Garante, enquanto não chega a oportunidade da penhora, a existência de bens do devedor sobre os quais haverá de incidir a provável execução por quantia certa. Realiza-se, destarte, por meio da apreensão e do depósito de bens do devedor, com o mencionado fito
. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.)

O art.

789 do CPC estabelece que o “
devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros
para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei” (
destaquei),
depois, o art. 835, XII, primeira parte, do CPC/2015, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autorizou a penhora dos “
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda
e de alienação fiduciária em garantia” (
destaquei
).

Ocorre que, apenas o fato de o devedor não ter sido localizado, tampouco indicado bens passiveis de penhora, como alega a agravante - providência impossível considerando a ausência de citação do devedor -, não permite presumir que não haverá bens suficientes para satisfazer a execução, sobretudo porque a ação está na fase inicial e não estão demonstrados indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio pelo devedor/agravado, de modo que,
impositiva a manutenção da decisão agravada.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL O ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITOS QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal. Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.” (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAI 1023273-76.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE ARRESTO – DPVAT – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão da tutela cautelar de arresto devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 813 do CPC/73 ou nos art. 300 e 305 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo prova da insolvência do apelado ou da tentativa de dilapidação do seu patrimônio, o pedido de arresto de bens não pode prosperar.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– RAI 0000006-67.1994.8.11.0088 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO VIA BACENJUD – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERA ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - No caso específico da cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência. III - Não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência dos devedores que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados. (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAI 1010520-24.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023